Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-23
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1008698-37.2021.8.11.0041, ajuizada em face de ANTONIO ANDRÉ LIMA DOS SANTOS, determinou a emenda da inicial com a juntada da regular notificação extrajudicial do Requerido, sob pena de extinção.
Para tanto, o agravante alega que a decisão trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo tendo procedido com a notificação no endereço constante do contrato.
Sustenta que o simples envio de carta registrada com aviso de recebimento constitui meio idôneo de comprovação da mora, não se exigindo que seja emitida por cartório de títulos e documentos, tampouco que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário.
Ainda, a agravante alega que teria agido de boa-fé, pois a notificação foi remetida para o endereço correto, o qual, contudo, não foi encontrado pois, conforme aviso de recebimento, “não existe o número”.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a emenda da inicial, para que o recorrente apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de recebimento das notificações no endereço indicado no contrato, sob pena de extinção prematura do processo.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do recurso, não sejam causados danos irremediáveis ao agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.